Tribunal: TJDFT
Processo: 0711902-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. OBRA. PARALIZAÇÃO. CONCLUSÃO. ANTES. CITAÇÃO. PERDA OBJETO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CAUSALIDADE. ART. 85, § 10 DO CPC.
1. Caracteriza perda superveniente do objeto a conclusão da obra que se buscava embargar, ocorrida no interstício entre a propositura da ação e a citação.
2. Com base no princípio da causalidade são devidos honorários advocatícios.
3. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e parcialmente provido.